Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE PENHORA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO, MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. VALORES LIBERADOS
1. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo".
1.1. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal.
1.2. Restando inequívoco que a penhora de uma das contas dos agravantes recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
1.3 Ademais a verba penhorada corresponde a valor próximo ao salário comprovado nos autos, representado claro perigo à subsistência do devedor
2. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2.1 Para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento PRECEDENTE.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.
3.1. No caso, ausente qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança (conta remunerada), tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravada, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança é medida que se impõe.
4. RECURSO PROVIDO.